Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-54.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001194-54.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIELSON ANTONIO DE CERQUEIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULTATIVIDADE DO RITO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência absoluta do Juízo Comum para processar e julgar a demanda, declinando os autos aos Juizados Especiais Cíveis Estaduais. O Apelante sustenta a facultatividade do rito especial previsto na Lei nº 9.099/95, notadamente nas hipóteses em que a demanda, embora se enquadre no critério de valor, demande produção probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis para causas de menor complexidade é absoluta ou facultativa, especialmente nas hipóteses em que, embora presente o critério valorativo, o autor opta pelo procedimento comum. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, I, a possibilidade de processamento de causas cujo valor não exceda quarenta salários mínimos, sendo a adesão ao rito especial uma faculdade da parte autora, salvo previsão legal expressa em sentido contrário. A interpretação sistemática do art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 5º, XXXV, da CF/1988, afasta a imposição de competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis com base exclusivamente no critério do valor da causa. A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo Comum sem respaldo legal expresso que impusesse essa obrigatoriedade, aplicando entendimento que contraria a jurisprudência consolidada quanto à facultatividade do rito dos Juizados Especiais Estaduais. A alegação de necessidade de prova pericial complexa, não enfrentada pela sentença, reforça a inadequação do procedimento sumaríssimo ao caso concreto e evidencia prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. A extinção do feito com base em interpretação extensiva de norma atributiva de competência absoluta configura error in procedendo e viola o direito de acesso à jurisdição, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001194-54.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante ELIELSON ANTONIO DE CERQUEIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.